Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INSTRUMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Não se divisa a apontada omissão, diante do pronunciamento expresso sobre os pontos articulados pelas partes, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses. Não se verifica a ocorrência de vício ou nulidade processual na reiteração dos fundamentos da decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no julgamento de mérito deste recurso e do agravo interno manejado pelo embargante.

3. Caso concreto em que, conforme expressamente salientado no acórdão objurgado, os argumentos e provas apresentadas pelo alimentado/embargante, nas razões do agravo de instrumento e do agravo interno, não tiveram o condão de alterar o entendimento quanto à necessidade de dilação probatória, no processo de referência, para verificação da efetiva capacidade financeira do alimentante/embargado.

4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.

5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.